Tribunal: TJMT
Processo: 0002956-97.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002956-97.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.293.741-68 (EMBARGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILSON LUIZ LENTCH PAWLINA - CPF: 234.406.352-87 (EMBARGANTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), AGROFOREST PNEUS LTDA - CNPJ: 07.903.729/0001-17 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.293.741-68 (EMBARGANTE), AGROFOREST PNEUS LTDA - CNPJ: 07.903.729/0001-17 (EMBARGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), WILSON LUIZ LENTCH PAWLINA - CPF: 234.406.352-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR AGROFOREST PNEUS LTDA E OUTROS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DESÍDIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, II DO CPC. INAPLICABILIDADA DA REGRA DO ART. 485, §1o DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS OPOSTOS POR
WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA
REJEITADOS.

AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS OPOSTOS POR

AGROFOREST PNEUS LTDA E OUTROS ACOLHIDOS, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. “Não se confundem a extinção do processo sem o exame do mérito em razão do abandono da causa (CPC/2015, art. 485, III)
com o pronunciamento da prescrição intercorrente, em que se dá a resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, II)
.” (AgInt no REsp n. 1.948.080/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

2.

Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

3. Embargos opostos por
Wilson Falcão Moreira da Silva
rejeitados com aplicação de multa.

4. Embargos opostos por A
groforest pneus ltda e outros acolhidos para majorar os honorários advocatícios

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 204522667) opostos por
Agroforest Pneus LTDA e outro
e Embargos de Declaração (Id. 206608166) opostos por
Wilson Falcão Moreira da Silva,
contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A primeira embargante,
Agroforest Pneus LTDA e outro
, defendem que o acórdão é omisso, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados no primeiro grau.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pela rejeição.

O segundo embargante,
Wilson Falcão Moreira da Silva, defende que o acórdão não está fundamentado, uma vez que “
deixou de sopesar os argumentos fáticos e jurídicos, transcritos na petição de interposição, devidamente comprovados nos autos de origem, que indubitavelmente seriam capazes de infirmar a conclusão adotada por Vossas Excelências (art. 489, §1°, inciso V, do NCPC) [...]” (Id. 206608166, pág. 6)

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Por uma questão de ordem, em primeiro lugar será analisado os embargos apresentados por
Wilson Falcão Moreira da Silva, uma vez que é prejudicial aos embargos opostos por Agroforest Pneus LTDA e outro.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA

Wilson Falcão Moreira da Silva defende que o acórdão não está fundamentado, uma vez que “
deixou de sopesar os argumentos fáticos e jurídicos, transcritos na petição de interposição, devidamente comprovados nos autos de origem, que indubitavelmente seria capazes de infirmar a conclusão adotada por Vossas Excelências (art. 489, §1°, inciso V, do NCPC) [...]” (Id. 206608166, pág. 6)

Menciona

que o acórdão afastou “a norma do art. 507, do NCPC, sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.” (Id. 206608166, pág. 8).

No caso, o argumento em questão seria a ausência de intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1o do CPC (art. 267, inciso III, §1°, do CPC/1973).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque a extinção da ação se deu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, confira-se:

“[...] Diante disso, acolho a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a execução face à consumação da prescrição intercorrente [...]” (Id. 183164190, pág. 5)

Ocorre que a extinção por reconhecimento de prescrição, não é fundamentada no art. 485, §1o do CPC, mas sim no art. 487, II do CPC.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ABANDONO DA CAUSA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos casos em que o processo executivo, paralisado pela inexistência de bens passíveis de constrição, é extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio da causalidade, atribuindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à instauração do processo, qual seja o devedor-executado.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o reexame de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3.
Não se confundem a extinção do processo sem o exame do mérito em razão do abandono da causa (CPC/2015, art. 485, III)
com o pronunciamento da prescrição intercorrente, em que se dá a resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, II)
.

3.1. O reconhecimento do abandono processual pressupõe a manutenção da conduta omissiva da parte, após ser intimada para que dê andamento ao processo (CPC/2015, art. 485, § 1o), enquanto que o reconhecimento da prescrição exige apenas o exercício do contraditório (CPC/2015, art. 487, § ún.). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.948.080/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Destarte, a tese aventada pelo apelante/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, posto que não se trata de extinção da ação com fundamento na hipótese do art. 485 do CPC, mas sim com fundamento no art. 487, II do CPC, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie, afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Wilson Falcão Moreira da Silva.

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
AGROFOREST PNEUS LTDA E OUTRO

A empresa embargante,
Agroforest Pneus LTDA e outro
, defendem que o acórdão é omisso, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados no primeiro grau.

Verifico nos autos que a magistrada de origem fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Destarte, como o recurso de apelação interposto pela parte embargada foi desprovido e houve condenação de honorários advocatícios no primeiro grau, de rigor a majoração dos honorários em grau recursal.

Assim, sano a omissão para majorar os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos opostos por
Agroforest Pneus LTDA e outro
para o fim de majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024